Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-77.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Locação – Imóvel restituído com supostas avarias – Pretensão de cobrança dos valores orçados para a reparação dos alegados prejuízos – Autores que, no entanto, não se desincumbiram do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Imóvel antigo - Ausência de juntada de provas do estado em que o imóvel foi locado – Provas dos autos

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Locação – Imóvel restituído com supostas avarias – Pretensão de cobrança dos valores orçados para a reparação dos alegados prejuízos – Autores que, no entanto, não se desincumbiram do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Imóvel antigo - Ausência de juntada de provas do estado em que o imóvel foi locado – Provas dos autos insuficientes a evidenciar que as supostas avarias não constavam do bem quando do início da relação locatícia – Sentença de improcedência mantida – Observação de majoração dos honorários advocatícios – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000838-77.2018.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que são apelantes
CLAUDIA APARECIDA CONSOLLI, FABIO RIBEIRO e VALDERES CONSOLI, são
apelados HERMINIO APARECIDO LIOTTI, VALDENICE PARDINHO LIOTTI e
FABRICIO APARECIDO LIOTTI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000838-77.2018.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 2/5
VOTO No 39675
APEL. No: 1000838-77.2018.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS
APTE.: VALDERES CONSOLI E OUTROS
APDA.: HERMINIO APARECIDO LIOTTI E OUTROS
REPARAÇÃO DE DANOS Locação Imóvel restituído com
supostas avarias Pretensão de cobrança dos valores orçados para
a reparação dos alegados prejuízos Autores que, no entanto, não
se desincumbiram do ônus probatório quanto ao fato constitutivo
de seu direito (art. 373, I, CPC) Imóvel antigo - Ausência de
juntada de provas do estado em que o imóvel foi locado Provas
dos autos insuficientes a evidenciar que as supostas avarias não
constavam do bem quando do início da relação locatícia

Sentença de improcedência mantida Observação de majoração
dos honorários advocatícios
Recurso improvido, com
observação.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Cláudia
Aparecida Consoli, Fábio Ribeiro e Valderes Consoli contra Hermínio Aparecido
Liotti, Valdenice Pardinho Liotti e Fabrício Aparecido Liotti, cuja r. sentença de
págs. 180/184, proferida pelo d. Magistrado FREDERICO PUPO CARRIJO DE
ANDRADE, julgou improcedente o pedido, carreando aos autores o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.
Irresignados, apelam os autores aduzindo que, ao contrário do
exarado na r. sentença, o fato de não ter havido vistoria do sítio no início da
vigência do contrato não é fator impeditivo do direito dos autores, vez que não
anula a possibilidade de haver outros meios de provas a ratificar o quanto
alegado na inicial. Alegam que as fotos de págs. 32/60 permitem verificar que o
imóvel não foi devolvido em condições de uso, tal como no início da locação.
Aduzem, ainda, que as testemunhas dos réus buscaram distorcer os fatos,
enquanto a testemunha dos autores confirmou que o imóvel foi entregue em
excelente estado de conservação. Pugnam, assim, a condenação dos réus à
reparação dos danos ocasionados ao imóvel, nos termos da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000838-77.2018.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 3/5
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 202/213),
subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, trata-se de ação de reparação de danos por meio da
qual alegam os autores que, não obstante tenham os réus adimplido
regularmente todos os aluguéis referentes a todo o tempo da relação locatícia,
acabaram por deteriorar o imóvel. Alegam os requerentes que constataram,
mediante vistoria, o estado de depreciação do bem, que estaria supostamente
inapto ao uso. Sustentam que a deterioração ilustrada no laudo de vistoria e nas
fotografias acostadas não é natural do tempo de locação, tendo sido necessária a
realização dos seguintes reparos: reforma geral com pintura da casa da chácara
(reparo do telhado, forro, troca de portas, janelas e pintura), reforma da piscina,
reforma paredes do barracão, troca de encanamento que liga a cisterna à caixa
d'água e limpeza de entulhos no quintal, reconstrução do canindé, currais.
Pleitearam, assim, o pagamento de R$69.212,37, conforme orçamentos atinentes
às aventadas reformas.
Em que pesem os argumentos lançados nas razões de apelação,
a r. sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Efetivamente, não foi trazida prova suficiente do estado em que
entregue o imóvel quando do início da relação locatícia, de forma a possibilitar
uma avaliação e comparação em relação ao estado em que devolvido.
Denota-se que se trata de imóvel antigo, o que corrobora ainda
mais a necessidade de prova do estado do bem na época do início da relação
contratual entre as partes.
Nessa esteira, comungo do entendimento do juiz da causa no
sentido de que o laudo unilateral trazido pelos autores e as fotos de págs. 32/60
não se revelaram suficientes à procedência do pedido inicial.
Outrossim, as testemunhas trazidas pelos requerentes não
lograram evidenciar o direito dos autores, tendo sido, ademais, contrariadas pelos
relatos das testemunhas dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000838-77.2018.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 4/5
Desta feita, não tendo os autores logrado demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, outra solução não
poderia ter sido dada à presente demanda.
A propósito do quanto exposto, bem enalteceu o juiz da causa:
“... Ao final da instrução processual, não houve prova acerca do real estado do
imóvel no momento de início da relação contratual em discussão.
Não houve laudo de vistoria escrito, nem foram apresentadas
fotografias concernentes à situação do bem em 2010.
O autor, ouvido em depoimento pessoal, não soube dizer se os
réus foram convidados para participar da vistoria após a entrega do imóvel em
2018, descrita no laudo de fls. 25-31, o que torna o documento unilateral.
Não foi realizada produção antecipada de provas, nem vistoria do
bem quando de sua entrega pelos réus sob o crivo do contraditório.
As construções em discussão no imóvel datam de tempo
considerável. A prova apresentada nos autos não é suficiente para demonstrar
se as questões tratadas na exordial foram causadas pelos réus, ou se são
provenientes da deterioração normal da coisa.
Com efeito, a cláusula contratual previa que o imóvel havia sido
entregue em condições de uso e, em que pese a alegada deterioração, não há
prova de que foi devolvido sem condições de uso.
As testemunhas apresentadas pela parte autora apresentaram
relatos genéricos, inexistindo delimitação de datas, que foram contrariados pelos
relatos apresentados pelas testemunhas dos requeridos. Logo, a prova
testemunhal não é suficiente para a demonstração acerca do efetivo estado da
coisa antes e depois da entrega do bem.
O detalhamento dos itens de supostos defeitos constantes na
petição inicial não é apto a ser comprovado com a palavra das duas
testemunhas, que foram contrariadas pelas afirmações de outras duas
testemunhas.
Tratava-se, ademais, de comprovação que demandava prova
escrita referente à vistoria prévia ou prova testemunhal robusta, em conjunto com
início de prova material, o que não se encontra nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000838-77.2018.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 5/5
O ônus de demonstrar que os requeridos deram causa aos
supostos danos no imóvel era dos requerentes, nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiram, razão pela qual a
improcedência é medida que se impõe.”
Por fim, observo que, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC,
majoro a verba honorária devido pelos autores aos patronos dos réus para 12%
do valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora